Tribunal: TJSP
Processo: 1003756-96.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegada ofensa à imagem e honra da autora veiculada pela ré em redes sociais – Eventuais comentários ou críticas tecidos por parte da ré em referência ao trabalho da autora que não caracterizam prejuízos indenizáveis – Ausente comprovação de dano, agente e nexo de causalidade, requisitos para a configuração do dever de indenizar - Ônus da prova que incumbia à

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegada ofensa à imagem e honra da autora veiculada pela ré em redes sociais – Eventuais comentários ou críticas tecidos por parte da ré em referência ao trabalho da autora que não caracterizam prejuízos indenizáveis – Ausente comprovação de dano, agente e nexo de causalidade, requisitos para a configuração do dever de indenizar - Ônus da prova que incumbia à autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, do qual não se desincumbiu - Improcedência da ação - Sentença confirmada – Verba honorária majorada, em atendimento ao artigo 85, parágrafo 11o do CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.